Tribunal: TJMT
Processo: 1023443-77.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023443-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PEDRO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 807.154.351-91 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
UMPRIMENTO DE

SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
-
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento,
sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Com efeito, a principal insurgência recursal do embargante restou solucionada por esta instância recursal, de modo que os demais pontos levantados devem ser analisados primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)
1023443-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: PEDRO MEDEIROS DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante.
, diante da perda superveniente do interesse recursal,
na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, foi corrigida e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas.

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório e merece ser
modificado, posto que deve ser reconhecido
a nulidade processual, tendo em vista a inexigibilidade do título, posto que se trata de perdas e danos, devendo ocorrer a homologação dos cálculos para posterior intimação para pagamento; cessação da execução para o julgamento da exceção de pré-executividade do agravo de instrumento nº 1025820-26.2020.8.11.0000 ou sejam declarados nulos os atos posteriores; declarada a nulidade e sanado o vício, requer-se ainda a anulação dos atos praticados após a decisão que homologou os cálculos, eis que eivados de vicio.

Alega a necessidade de se esclarecer que para ocorrer o cumprimento de sentença é imprescindível que ocorra a liquidação de sentença, a fim de apurar quais são os valores realmente devidos ao exequente, porém, no presente caso, o título executivo não preenche os requisitos de liquidez.

Afirma se tratar de perdas e danos e não cumprimento de sentença, ou seja, é necessário haver a homologação dos cálculos para posterior intimação do Agravado para pagamento.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada,
para que seja sanado a omissão e contradição apontada

O embargado pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada,
para que seja sanado a omissão e contradição apontada

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante.
, diante da perda superveniente do interesse recursal,
na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, foi corrigida e complementada por outra nova decisão, favorável ao recorrente, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas.

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal,
na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, qual seja, a rejeição da

impugnação ao cumprimento de sentença e intimação do agravante/embargante

para
no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC,
foi corrigida e complementada por outra nova decisão singular, favorável ao recorrente,
reconhecendo a existência de erro material na decisão agravada e procedendo a sua correção no que tange a incidência

dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC ao embargante.

Dessa forma, uma vez que a insurgência do banco nas razões recursais restou retificado pelo julgador, perdeu-se a utilidade de se apreciar

as razões apresentadas.

Importante registrar que constou de forma clara no acórdão recorrido:

“
Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação do agravante para no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 128292217, proferida em 05/09/
2023
,
verbis
:

“Aqui se tem ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A parte requerida foi pessoalmente citada.

O veículo foi apreendido.

A parte requerida apresentou contestação.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Na Instância Recursal, houve extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual (constituição em mora), bem como a determinação de devolução do bem ou conversão em perdas e danos.

O fiduciante apresentou pedido de cumprimento de sentença amparado no título executivo para considerar o valor na Tabela Fipe, além de outros créditos.

A Instituição fiduciária manifestou-se pela consideração do valor da venda do bem.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação de busca e apreensão foi extinta, mas em momento anterior a Instituição fiduciária alienou antecipadamente o bem.

Embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente seja medida permitida pelo DL 911/69, o credor ao utilizar-se dessa faculdade também assume os riscos de eventual revogação da liminar de busca e apreensão, como aconteceu no caso concreto.

Em casos tais, incide ao caso a penalidade prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei n. n. 911/69: “[...] o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Além disso, o artigo 3º, §7º, do Decreto-Lei n. n. 911/69, prevê que “a multa mencionada não exclui a responsabilidade do credo fiduciário por perdas e danos.”

Ante a impossibilidade de restituição do veículo alienado extrajudicialmente, converteu-se a obrigação em perdas e danos, sendo dever da Instituição Financeira a devolução do equivalente ao valor do mercado do bem, calculado conforme a Tabela Fipe no momento da alienação, por ser o meio que melhor reflete o preço médio, objetivando o ressarcimento por perdas e danos previstos no DL n. 911/69.

Frise-se que, sobre o aludido crédito, deve-se abater a eventual dívida pendente pelo fiduciante, mediante apresentação de cálculo para compensação dos débitos/créditos;

Por tais razões, conheço da manifestação da Instituição Fiduciária como impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito,
julgo rejeito-a.

Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

Na sequência,
ouça-se a parte requerente
, no prazo de 15 dias.

Caso não haja insurgências quanto ao eventual valor depositado, desde já, independentemente de nova conclusão, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento em favor do fiduciante.

Sem prejuízos dos atos supras,
proceda-se a Secretaria Judicial à inversão dos polos desta demanda.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações
”.

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem nº.

1000175-13.2019.8.11.0039

, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 132606763, em
24/10/2023
, que reconheceu a existência de erro material na decisão agravada, procedendo a sua correção no que tange a incidência

dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC, reconhecendo prejudicada a análise da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante. Veja-se o teor da referida decisão:

“Vistos.

“Aqui se tem cumprimento de sentença cuja obrigação específica foi convertida em perdas e danos.

A fase de conhecimento fundou-se na busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A parte requerida foi pessoalmente citada.

O veículo foi apreendido.

A parte requerida apresentou contestação.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Na Instância Recursal, houve extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual (constituição em mora), bem como a determinação de devolução do bem ou conversão em perdas e danos.

O fiduciante apresentou pedido de cumprimento de sentença amparado no título executivo para considerar o valor na Tabela Fipe, além de outros créditos.

A Instituição fiduciária manifestou-se pela consideração do valor da venda do bem.

À Id. 128292217 (05/09/2023), este Juízo liquidou o quantum debeatur e deliberou pela intimação da parte requerida/executada para efetuar o pagamento voluntário com os acréscimos previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

Na sequência, a parte requerida/executada opôs exceção de pré-executividade, meio pelo qual sustentou, em síntese, a ausência de título executivo ante a ausência de liquidação, assim como a inaplicabilidade dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

Instada a manifestar-se, a parte requerente/excepta refutou os argumentos despendidos pela parte contrária.

Há depósito judicial da garantia do Juízo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do erro material

A obrigação específica foi reconhecida na fase de conhecimento. Porém, tornou-se impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente, razão pela qual houve a conversão em perdas e danos e sua posterior liquidação por meio da decisão proferida à Id. 128292217.

A aludida decisão contém evidente erro material, cuja correção pode ser realizada, inclusive, ex officio pelo Juiz.

Logo,
declarando-se líquida a execução
com a homologação do valor do mercado do bem, calculado conforme a Tabela Fipe no momento da alienação, por ser o meio que melhor reflete o preço médio, põe-se fim à fase de liquidação e inicia-se a fase expropriatória.

Para tanto, a parte requerida/executada tem o direito de sua intimação para pagamento voluntário, ao passo que a incidência da sanção processual prevista no artigo 523, §1º, do CPC, incidirá quando esgotado o prazo para tal ato.

Por isso,
corrijo de ofício o erro material contido na decisão retro
.

Onde se lê: “Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito,
e com
incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.”

Leia-se: “Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito,
sob risco de
incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1º, do CPC e iniciar os atos expropriatórios.”

Devidamente integrada, mantendo os demais termos da decisão.

Em razão desta decisão, fica prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Quanto ao pedido de remessa à Instância Recursal para análise de RAI, deve-se considerar que a interposição ocorre perante o Tribunal de Justiça (art. 1.017, §2º, I, do CPC). Assim, não há a possibilidade de interposição na Vara de origem e, por isso, não há obrigatoriedade na remessa, se fosse o caso.

Além disso, não cabe a este Juízo de piso rescindir um acórdão de Instância Superior, mesmo na hipótese de existência de nulidade absoluta, sob risco de violação das normas processuais e constitucionais relativas à divisão de competência.

Por tais razões,
não conheço do pedido de remessa à Instância Recursal apresentado pela parte requerida/executada
.

Comunique-se ao(à) Relator(a) do RAI acerca desta decisão.

Ciência às partes acerca desta decisão.

Intime-se a parte requerida/executada
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento voluntário da obrigação, na forma do artigo 523 e com as advertências do §1º do mesmo dispositivo do CPC.

Consigne-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte requerida/executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação na forma do artigo 525 do CPC.

Na sequência,
ouça-se a parte requerente
, no prazo de 15 dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações”.

(id nº 132606763)

Como se vê, nesta nova decisão de Id.
132606763
, de 24/10/2023, que corrige erro material e complementa a anteriormente recorrida de Id. 128292217, proferida em 05/09/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos, amparando os fundamentos trazidos pelo agravante em sua exordial.

Por conseguinte, conforme sustentado em preliminar na peça contrarrecursal (id nº 189538673), de fato, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, foi corrigida e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos na decisão posterior retromencionada, os quais não são passíveis de serem conhecidos em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se destina à estrita análise da correção ou não dos fundamentos da decisão recorrida.

(...) id nº 1899652696

Ora, como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento,
sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Com efeito, a insurgência recursal do embargante restou solucionada por esta instância recursal, de modo que os demais pontos devem ser analisados primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, c
onstata-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024